Tribunal: TJMT
Processo: 0000956-62.2016.8.11.0102
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000956-62.2016.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABIO JUNIOR PINTO - CPF: 746.320.781-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADEMIR RODRIGO DE SOUZA - CPF: 004.585.969-81 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000956-62.2016.8.11.0102

APELANTE: FABIO JUNIOR PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, § 4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE EM PARTE – ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS – VETORIAL NEGATIVADA COM FUNDAMENTO IDÔNEO – ACRÉSCIMO NA PRIMEIRA FASE NÃO JUSTIFICADO – AJUSTE IMPOSITIVO – AGRAVAMENTO DA PENA PELA REINCIDÊNCIA DESPROPORCIONAL – CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA O
QUANTUM
APLICADO – CORREÇÃO NECESSÁRIA – PENA DE MULTA REVISTA –­­­ RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

“O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o tempo transcorrido após o cumprimento ou a extinção da pena não impede a análise desfavorável dos antecedentes penais, ao contrário do que se verifica na reincidência (CP, art. 64, I), pois o legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.269.723/SP).

O Superior Tribunal de Justiça admite “
a fração de
1/6
sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável;
a fração de
1/8
para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou, ainda, a fixação da
pena-base
sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade”
(AgRg no HC n. 694.019/SP).

Embora o Código Penal não limite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las em 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração do
quantum
, mediante fundamentação concreta.

“O procedimento dosimétrico atinente à pena de multa guia-se pelo critério bifásico, sendo a quantidade de dias-multa definida com critério proporcional àquele utilizado para o arbitramento da pena privativa de liberdade”
(TJ/MT, N.U 0002443-35.2019.8.11.0111).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000956-62.2016.8.11.0102

APELANTE: FABIO JUNIOR PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Fábio Junior Pinto, contra sentença que o condenou à pena de

4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, e 100 (cem) dias-multa, por infração ao art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo)
.

Em suas razões, assevera que: 1) a vetorial dos antecedentes foi indevidamente negativada, pois “
as condenações usadas [...]
transitaram em julgado mais de cinco anos antes da prática dos fatos descritos na inicial deste processo (07/08/2016).
Ou seja, se não podem ser aceitas para o mais (a reincidência) é inviável que sejam aceitas para o menos (configuração de maus antecedentes).
Afinal, são vedadas, no Brasil, penas perpétuas (art. 5º, XLVII, ‘b’ da CF)”; (sic)
;

2)

o

acréscimo na

primeira

e na segunda fase, em razão da reincidência, é

desproporcional;

3) “
diante da ausência de justificativa idônea ou ao menos do critério de fixação da quantidade de dias-multa, a pena de multa deve ser reconduzida ao mínimo legal
” (sic).

Também “
prequestiona-se toda a matéria jurídica aqui ventilada, ainda que implicitamente, para possíveis recursos extraordinários”
(sic)
(
Id.
152223166 - pág. 231-239) .

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
152223166 - Pág. 242-249).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo (Id.
162857650 - pág. 1-12
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000956-62.2016.8.11.0102

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de furto qualificado pelo arrombamento e encontra-se vazada nos seguintes termos:

No dia 07.08.2016, por volta das 17h30min, na rua Uruguai, n° 1241, Bairro Sol Nascente, em Vera-MT, o denunciado Fabio Junior Pinto subtraiu, para si e mediante rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) caixa contendo diversas ferramentas, 01 (um) aparelho de televisão da marca LG, de cor preta, número de série 32 LH570B, 01 (um) cabo semelhante a carregador, além da quantia de R$ 60,00 (sessenta reais), pertencentes à vítima Ademir Rodrigo de Souza.

Conforme o apurado, nas circunstâncias acima indicadas, para obter acesso ao interior da residência da vítima, o denunciado arrombou a porta e, no local, aproveitando-se da ausência de pessoas, subtraiu os objetos pontuados.

Em virtude dos ruídos causados, os vizinhos para lá se deslocaram e presenciaram o denunciado saindo da residência, em uma motocicleta, já carregando nos braços os objetos subtraídos.

Acontece que, diante das dificuldades na condução simultânea do veículo com a posse dos bens, o denunciado perdeu o controle da motocicleta e, após cair, fugiu sem levá-los.

A vítima, então, acionada conjuntamente à Polícia Militar, compareceu na residência, constatou o arrombamento e notou que alguns objetos haviam sido retirados daquele local.

Por meio das informações repassadas pelos moradores locais os policiais, em diligências pelas vias do município, encontraram o denunciado, o qual foi posteriormente reconhecido pelas testemunhas.

Em interrogatório, no entanto, ele negou ter subtraído os bens apreendidos (fl. 19), entoando um pretenso equívoco do reconhecimento. [...]
(Id. 152223165 - pág. 1-2).

A autoria e a materialidade não são questionadas no apelo, que se limita a sustentar o desacerto da pena imposta ao réu.

Na primeira etapa da dosimetria, o magistrado sentenciante delimitou a pena-base nos seguintes termos
:

Em atenção ao critério estabelecido pelo art. 68 do Código Penal e ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, XLVI da Carta Magna, necessário se faz aferir as circunstâncias judiciais, considerar as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as causas de diminuição e de aumento de pena.

Culpabilidade: é normal à espécie

Antecedentes:
o réu possui maus antecedentes, pois já foi condenada por sentença penal definitiva nos seguintes Processos: 7353-64.2003.811.0015 (código 36512), comarca de Sinop/MT, trânsito em julgado em 22/03/2010; 2126-88.2006.811.0015 (código 73730), comarca de Sinop/MT, trânsito em julgado em 18/09/2006; e 803-34.2013.811.0102 (código 101573) comarca de Vera/MT, trânsito em julgado em 07/07/2015. Contudo, verifica-se que as duas condenações acima (Autos nº 36512 e 73730), na medida em que transitaram em julgado há mais de 05 (cinco) anos, não se enquadram no conceito de reincidência (art. 63, CP), de modo que as adoto para considerar desfavoráveis os antecedentes do réu

(STJ – HC172565/SP).

De outro lado, quanto aos autos nº 101573, por configurar a agravante de reincidência, tal circunstância não pode ser adotada nessa fase em prejuízo do réu, sob pena de “bis in idem”.

Conduta social e personalidade do agente: não existem elementos para auferi-las, pelo que deixo de valorá-las.

Motivos do crime: não extrapolam o limite da objetividade jurídica do tipo penal, não merecendo aqui qualquer consideração.

As circunstâncias do crime não se destacam, estando abrangidas pelo próprio tipo penal.

As consequências das infrações penais são as normais à espécie.

Por fim, tem-se que o comportamento da vítima não contribuiu para a prática dos crimes.

Bem sopesadas tais circunstâncias, fixo a PENA-BASE, observados os limites do art. 155, § 4º, do Código Penal, em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e 100 dias-multa. [...]
(Id. 152223166 - pág. 218-219).

Ao reverso do alegado, nada obsta a utilização de condenações atingidas pelo período depurador de 5 (cinco) anos para negativar a vetorial dos antecedentes.

Dos tribunais Superiores colaciono os arestos transcritos:

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal.

2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal).

3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena.

4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.
(STF, RE 593818, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-277 DIVULG 20-11-2020 PUBLIC 23-11-2020).

[...] O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o tempo transcorrido após o cumprimento ou a extinção da pena não impede a análise desfavorável dos antecedentes penais, ao contrário do que se verifica na reincidência (CP, art. 64, I), pois o legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.269.723/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023).

Não desconheço que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal revisou o Tema n. 150, estabelecendo que o julgador pode, de forma “
fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do art. 59 do CP
”.

Contudo, o caso em análise não se amolda à hipótese.

As condenações que amparam a negativação da vetorial se afiguram demasiado antigas.

A condenação proveniente da ação penal n.
7353-64.2003.811.0015 (código 36512) transitou em julgado em 20-03-2010 e da ação penal n. 2126-88.2006.811.0015 (código 73730), em 18-9-2006.

Nos autos, não há informações a respeito de quando o réu iniciou o cumprimento delas, muito menos da data em que foram extintas.

O prazo estabelecido no art. 64, inciso I, do Código Penal, conta-se “da data do cumprimento da pena ou de sua extinção” e não do trânsito em julgado da condenação.

Além do mais, o crime em análise foi cometido em meados de 2016, o que refuta a ocorrência de grande distanciamento entre os fatos.

Também não se pode falar que tais condenações são impertinentes.

Em ambos os processos o réu também foi condenado pelo crime de furto qualificado, o que denota clara propensão ao cometimento de delitos dessa natureza.

Assim sendo, a sentença deve ser preservada no ponto.

De outro giro, o acréscimo na primeira fase deve ser corrigido.

A atual jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça admite “
a fração de
1/6
sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de
1/8
para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou, ainda, a fixação da
pena-base
sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade”
(AgRg no HC n. 694.019/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023).

In casu
,
o aumento adotado na sentença – 1 (um) ano e (três) meses – supera consideravelmente as frações admitidas e não foi justificado.

Destarte, considerando as particularidades do caso, notadamente que os antecedentes foram desvalorados por causa de 2 (duas) condenações anteriores por fatos semelhantes, entendo conveniente ajustar o acréscimo para 1/8 (um oitavo), calculado sobre o intervalo das pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do tipo penal (2 a 8 anos – 6 anos ou 72 meses/8
=
9 meses).

Na segunda fase, a sentença consignou:

Na segunda fase, tratando-se de réu reincidente, vez que condenado por sentença transitada em julgado no processo n° 803-34.2013.811.0102 (código 101573), deve ser aplicada a agravante do artigo 61, I, do mesmo diploma, majoro a reprimenda, que passo a dosar em 04 (QUATRO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, E 100 (CEM) DIASMULTA. [...]
(Id. 152223166 - pág. 219).

Embora o Código Penal não limite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las em 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração do
quantum
, mediante fundamentação concreta:

[...] De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC n. 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 22/5/2017). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no HC n. 789.166/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023).

[...] Quanto à alegação de ilegalidade na aplicação da fração acima de 1/6 no tocante à incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, ressaltei que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 9/5/2017, DJe 22/5/2017). (AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).
(STJ, AgRg no HC n. 764.972/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023).

A falta de fundamento a justificar o
quantum
aplicado na sentença – 1 (um) ano e 6 (seis) meses – recomenda ajustá-lo para 1/6 (um sexto).

Por fim, “
o procedimento dosimétrico atinente à pena de multa guia-se pelo critério bifásico, sendo a quantidade de dias-multa definida com critério proporcional àquele utilizado para o arbitramento da pena privativa de liberdade [...]”
(TJ/MT, N.U 0002443-35.2019.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021).

Passo a dosimetria.

Pelas razões alhures expostas, na primeira fase permanece desfavorável ao réu a vetorial dos antecedentes, na fração de 1/8 (um oitavo), calculado sobre o intervalo das pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do tipo penal (2 a 8 anos – 6 anos ou 72 meses/8
=
9 meses). Assim, fixo a pena-base de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda etapa está presente a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) que, conforme fundamentos anteriormente expostos, incide na fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, que torno definitiva por inexistirem outras situações que interfiram em sua delimitação.

Posto isto, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, provejo

parcialmente o recurso
e ajusto o acréscimo na primeira fase da dosimetria para 1/8 (um oitavo), calculado sobre o intervalo das pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do tipo penal; na segunda para 1/6 (um sexto) e delimito a pena de multa a partir dos mesmos critério utilizados para fixar a pena privativa de liberdade, que fica redimensionada para 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023